Tribunal: TJMT
Processo: 1064499-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064499-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISRAEL JOSUU RESPLANDOR MARINO - CPF: 711.868.692-16 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ISRAEL JOSUU RESPLANDOR MARINO - CPF: 711.868.692-16 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Não Conheço do Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. O Agravo Interno interposto pela parte promovente impugna especificamente o documento juntado em sede de recurso, o qual foi considerado na prolação da decisão monocrática. Nesse sentido, não há se falar em ausência de dialeticidade. Assim, voto pelo conhecimento do Agravo Interno e, no mérito, voto pela manutenção da decisão monocrática que extinguiu o feito pela necessidade de perícia. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NOS RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVÉRSIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A NECESSIDADE DE PEÍRICA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Configura violação ao princípio da dialeticidade o recurso que não impugna, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão monocrática, o que enseja o seu não conhecimento.

2. No caso em análise, não houve fundamentação adequada da pretensão recursal, limitando-se o recorrente a reiterar argumentos genéricos já apresentados.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ISRAEL JOSUU RESPLANDOR MARINO em face da decisão monocrática que,
ex officio,
reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de perícia grafotécnica, e, em consequência extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A parte recorrente alega que
“a agravada teve disponível o momento oportuno para fazer a juntada de todas as provas documentais existentes. Salienta-se dizer que, agravante em respeito ao Devido processo legal, fez a juntada de todas as suas peças, e provas em tempo hábil. Sendo assim, não é justo, muito menos juridicamente legal, considerar a juntada dos documentos feitos pelo banco, uma vez que se operou a PRECLUSÃO CONSUMATIVA”.

Assevera que
“o venerando acórdão resta por equivocado pois, em nenhum momento a agravante nega relação contratual, e sim o débito ilícito que ensejou a negativação em seu nome. Sendo assim é evidente que o banco possui documentos assinado pelo autor, já que é um procedimento de praxe essa solicitação, isso se dá até mesmo pela segurança jurídica. Portanto, é possível comprovar que, não há nenhum documento complexo nos autos para que haja a necessidade de realizar perícia, pois a presente ação versa sobre inexistência de débito, e não relação jurídica”.

Aduz que
“No caso em questão, nada disso foi observado, tem a juntada de documentos coletados para abertura de conta, que é procedimento de praxe do Banco, quando o usuário opta por fazer abertura de conta pelo aplicativo do Banco. E, justamente por ser por aplicativo do Banco, os serviços adicionais, apenas são liberados, após aprovação do Banco”
.

Por fim, narra que “
resta claro o dever da recorrida em indenizar a recorrente, uma vez que houve dano passível a indenização e em nome do caráter punitivo e pedagógico, evitando assim que práticas ilícitas como esta, venha se repetir outras vezes”.

Pois bem.

Incumbe a parte recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Nesse sentido, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na decisão recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Desse modo, tem-se que no presente caso, a parte recorrente interpôs Agravo Interno cujos fundamentos não guardam qualquer relação com a decisão objurgada.

Vejamos.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

No caso, a parte autora-recorrente aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 247,52 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

A pretensão recursal é pela majoração do valor fixado a título de dano moral.

A parte ré-recorrente, por sua vez, aduz que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que junta, em sede recursal, contrato supostamente assinado pelo consumidor.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Verifica-se que a ré-recorrente juntou aos autos contrato supostamente assinado pelo autor-recorrente.

O Código de Processo Cível é expresso quanto à vedação de juntada de documentos a posteriori, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

Pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais e não haja má-fé sendo necessário oportunizar o devido contraditório.

A admissão de documento juntado em grão recursal é necessária, neste caso, para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Por isso, admito a juntada do documento em sede recursal.

Em que pese se tratar da exceção descrita no artigo acima citado, o que se depreende da análise dos autos é que a assinatura aposta no suposto contrato destoa da assinatura constante da procuração e documentos pessoais do autor.

Vejamos a assinatura do autor aposta no documento pessoal (id. 256893199) e procuração (id. 256893198):

(...)

Em comparação com assinatura do contrato anexo em grau recursal id. 256893684:

(...)

Sendo constatado a divergência nas assinaturas acima a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.

Ainda que a Súmula 32 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preveja a dispensabilidade da realização de perícia, o caso dos autos não se trata de similaridade, mas de divergência e insuficiência de documentos necessários para comparação e verificação.

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3o da Lei 9.099/95:

(...)

inda, o Enunciado 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

Assim, no presente caso, será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura.

Quando para a solução da lide a prova pericial técnica se mostrar indispensável para o julgador e o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

(...)

O posicionamento no âmbito desta Turma Recursal é no sentido da desnecessidade de perícia quando houver provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Em face do exposto, reconheço, ex officio, a incompetência dos juizados por necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Via de consequência, PREJUDICADOS os recursos interpostos”.
(g.n)

Ora, em uma simples análise da decisão monocrática, verifica-se que a parte recorrente não impugnou nenhum dos fundamentos da decisão agravada quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais, diante da necessidade de perícia grafotécnica, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados em seu Recurso Inominado acerca do dever de indenizar.

Ademais, passou a discorrer sobre controvérsias dissociadas do cerne da decisão e de forma genérica, como a alegação de ocorrência da preclusão consumativa.

Dessa maneira, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

(g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022) (g.n)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”. (g.n)

Portanto, não havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida nas razões recursais e não sendo abordado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, indicando o motivo da necessidade de novo julgamento da questão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025